Tribunal: TJDFT
Processo: 0754487-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754487-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDIRA FERNANDES COELHO REU: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por VALDIRA FERNANDES COELHO em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Autora e Réu manifestaram não possuírem interesse na dilação probatória. Manifestem-se as partes, em razões finais, no prazo comum de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025 12:25:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador